Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-08.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005296-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 039.108.161-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – CANDIDATO QUE PROSSEGUIU NO CERTAME E TOMOU POSSE EM CARÁTER PRECÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - TEORIA DO FATO CONSUMADO – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608482/RN, sob repercussão geral, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, definiu que, candidato que toma posse em concurso público, por força de decisão judicial precária, assume o risco de posterior reforma desse julgado, em razão do efeito
“ex tunc”
, inviabilizando a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005296-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: FLÁVIO RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Flávio Ribeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Indenização por dano moral e dano material nº. 1000485-81.2020.8.11.0007, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava a declaração de nulidade do ato de exoneração e a reintegração ao cargo.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que prestou Concurso Público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº. 002/2013-SAD/SESP/MT.

Informa que, foi reprovado na fase de avaliação psicológica, porém, obteve decisão judicial liminar para lhe assegurar o direito a participação na quarta e na quinta etapa do concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, quais sejam, o exame médico-ondontológico e a investigação documental e funcional.

Sustenta que, tomou posse no cargo e que exerce a atividade por mais de 4 (quatro) anos, todavia, a decisão foi revista, e, consequentemente, o Agravante foi exonerado, em 14 de novembro de 2019, o que fere princípios constitucionais da eficiência, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Com esses argumentos, requer a concessão da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 36719459.

Contrarrazões no id. 38331981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 38979490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Flávio Ribeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Indenização por dano moral e dano material nº. 1000485-81.2020.8.11.0007, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava a declaração de nulidade do ato de exoneração e a reintegração ao cargo.

Denota-se dos autos que, o Autor ajuizou Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com pedido de liminar n. 2497-95.2014.811.0007 (código 114036), em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual foi concedida a medida liminar para assegurar ao Autor a participação na quarta e na quinta etapa do concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, quais sejam, o exame médico-ondontológico e a investigação documental e funcional, com fulcro no artigo 273 do Código Processo Civil.

Restou consignado na decisão judicial que era desnecessária a realização de novo exame psicológico, naquela quadra processual, uma vez que se o exame psicológico, na forma prevista no edital, afigurava-se ilegítimo, não havia que se exigir do candidato a submissão a novo exame, que teria que obedecer aos ditames daquele mesmo edital, eivado de nulidade, no ponto, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Ao final, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, confirmando a tutela antecipada, bem como, declarando a nulidade da avaliação psicológica a que foi submetido o Autor, na terceira (3º) fase do Concurso Público para Provimento de Vagas para os Cargos Efetivos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, edital nº 002/2013 – SAD/SESP/MT.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação nº. 84245/2017. A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retificou a sentença para denegar a segurança, julgando prejudicada a apelação, restando assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME –SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

Não há subjetividade da avaliação psicológica, pois realizada segundo os parâmetros da Portaria Conjunta nº 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012.

Com o trânsito em julgado, o Estado de Mato Grosso exonerou o Agravante.

Pois bem.

Feito esse esclarecimento, tenho que, na hipótese, não restou demonstrado a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608482/RN, sob repercussão geral, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, definiu que, candidato que toma posse em concurso público, por força de decisão judicial precária, assume o risco de posterior reforma desse julgado, em razão do efeito
“ex tunc”
, inviabilizando a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1
. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
. 3. Recurso extraordinário provido.

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482 RIO GRANDE DO NORTE). [Destaquei].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1152202 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019).

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. CANDIDATA REPROVADA QUE ASSUMIU O CARGO EM CARÁTER PRECÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE DITREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO. SEGURANÇA DENEGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. Hipótese em que a impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Soldado da Brigada Militar, aberto pelo Edital DA/DRESA nº SD-B 01/2011/2012, obtendo aprovação nas três primeiras fases do certame (exames intelectual, de saúde e físico), mas considerada inapta na quarta fase (exame psicológico), vindo, então, a ser nomeada em caráter precário, por força de decisão liminar, a qual foi confirmada por ocasião da prolação da sentença (Processo nº 025/11200034837). Em razão disso, a impetrante foi precariamente nomeada em setembro de 2012 e nessa condição permaneceu até o julgamento da Apelação Cível nº Apelação Cível nº 70073989741), ocasião em que foi considerado válido o Exame Psicotécnico realizado na via administrativa, previsto no Edital do Certame, que a reputou inapta para o exercício da função de soldado. Ora, se sua nomeação foi precária, decorrente de judicial posteriormente reformada em grau recursal, não há direito líquido e certo à manutenção dessa nomeação precária. 2
. Para além disso, de registrar que sequer se cogita da aplicação da teoria do fato consumado. Ocorre que, quando do julgamento do RE nº 608482/RN, TEMA 476/STF, restou definido que a teoria do fato consumado, assim como o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, não são fundamentos aptos a perpetuar a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público e que tomou posse por força de decisão precária, posteriormente revogada ou modificada.
SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.
(Mandado de Segurança Cível, Nº 70081567042, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 2-9-2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

Flávio Ribeiro de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020